Tribunal: TJSP
Processo: 2054272-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de receptação qualificada. Revogação da prisão preventiva. Repetição de outra Ação Especial. Inexistência de alteração fática. Soltura do Paciente pela pandemia Coronavírus-19. Não cabimento. Impetração conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada a Ordem.